Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716451-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA GOMES DA SILVA, ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 91741288, autos originários) que, na ação popular proposta por EDUARDO DAS NEVES e outros, deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “À Secretaria, para que remova imediatamente a averbação de sigilo na tramitação deste feito, posto que, envolvendo interesses difusos, deve gozar da mais ampla publicidade. Enfoco o pedido de antecipação de tutela: A consideração de que a tramitação simultânea de ações coletivas perante este Juízo e o da Vara de Medidas Socioeducativas atrai a convicção de que o caso deve ser tratado apenas à luz da matéria de competência exclusiva da Vara do Meio Ambiente, ou seja, sob o enfoque do direito urbanístico envolvido, desconsiderada a perspectiva de política criminal, que é o enfoque exclusiva da outra ação que, embora envolvendo o mesmo objeto, não é conexa. Obviamente que a ação civil pública que tramita perante a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas tampouco representa questão prejudicial externa, posto que, na linha da decisão que justificou a tramitação apartada, as questões jurídicas debatidas são independentes, não havendo prevalência da jurisdição afeta à infância e juventude sobre a que é afeta ao direito urbanístico. A demanda veicula pretensão de controle de legalidade de ato administrativo, pela defesa da tese da invalidade e lesividade a interesses coletivos do ato enfocado. O interesse jurídico coletivo tutelado na demanda relaciona-se com a defesa do ordenamento urbanístico, típico interesse difuso perfeitamente tutelável por meio de ação popular. Contrariamente ao que defende o réu, o que está em pauta na presente demanda não é o interesse particular dos cidadãos, mas indubitavelmente o interesse difuso acima mencionado, o que denota que, na realidade, a demanda atomizada é que seria incabível. Em face do exposto, rejeito a arguição de carência de ação. Sob a perspectiva do direito ambiental (e recordando-se que o meio ambiente urbano é mero aspecto desta seara jurídica), reconheço a plausibilidade jurídica na pretensão deduzida pela parte autora, pela constatação de que o uso institucional do imóvel situado na região da Vila Metropolitana, Núcleo Bandeirante, afigura-se desconforme para com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que prevê a utilização dos imóveis ali situados apenas para uso residencial unifamiliar, com a possibilidade excepcional de uso não-comercial exclusivamente no pavimento térreo. É bem verdade que a Administração goza do poder discricionário, nos atos em que se permite uma margem de escolha de conveniência e oportunidade. Contudo, o exercício de tais escolhas não pode desbordar dos limites da lei, ou seja, se, em nome da discricionariedade, o administrador viola a lei, como ocorre no caso dos autos, sujeita-se à possibilidade de controle jurisdicional da legalidade estrita do ato administrativo. Em suma, o uso desconforme do imóvel contamina o ato administrativo aqui impugnado por defeito de motivação, o que indicia a causa de invalidade estabelecida no art. 2o, "c", parágrafo único, "c", da Lei n. 4717/65. Em reforço à ilegalidade do ato administrativo impugnado, tem-se o efetivo deficit democrático, consistente na ausência de demonstração de prévia consulta à população sobre a instalação de equipamento público tão relevante. O periculum in mora decorre do dano já ocorrente ao ordenamento urbanístico, inerente à desconformidade do uso do imóvel frente à previsão normativa. Dado que o aspecto mais relevante da chamada "função social da propriedade" é exatamente a observância do uso da propriedade real imobiliária em consonância com as diretrizes legais, a violação jurídica em comento é, ipso facto, dano irreversível, a reclamar a tutela jurisdicional de reversão à legalidade. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar à parte ré a obrigação de suspender imediatamente o funcionamento da unidade de semiliberdade da Metropolitana, Núcleo Bandeirante. Indefiro, pelo momento, a pretensão relativa à rescisão do contrato, posto que tal provimento afigurar-se-ia irreversível, o que contraria o limite imposto no art. 300, § 3o, do CPC. Intime-se a parte ré, com urgência, para ciência e imediato cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. “ O agravante-réu alega que a ação popular não se destina à defesa de direitos e interesse pessoais, sendo inadequada a via eleita pelos autores. Argumenta que inexiste o alegado risco para a manutenção da unidade de ressocialização no local, bem como que a instalação decorreu de determinação judicial em outro processo. Defende que o Poder Judiciário não pode interferir em ato discricionário da Administração Pública e que não há grandes restrições urbanísticas para manutenção da unidade de ressocialização no local em que se encontra, mormente por decorrer de ordem judicial. Argumenta que a ação popular foi proposta por mero inconformismo com o funcionamento da unidade de ressocialização no local, por simples receio do aumento do risco de ocorrências criminais, o que não pode ser permitido pelo Poder Judiciário. Assevera que a hipótese dos autos não representa controle de legalidade do ato administrativo, mas sim mera interferência no conteúdo discricionário, consistente na definição da localização da unidade de ressocialização, sendo, portanto, intangível à intervenção do Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência. Ausente o preparo, uma vez que o agravante-réu é isento do recolhimento de custas. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-réu. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Dispõe o inc. LXXIII, do art. 5o da CF que: “LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio historio e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência.” Na demanda, os autores alegaram a invalidade e lesividade do ato administrativo impugnado, e o interesse jurídico coletivo tutelado se refere à suposta violação do ordenamento urbanístico, com a instalação de unidade socioeducativa para cumprimento de semiliberdade de menores infratores em imóvel situado em região de uso residencial unifamiliar. Desse modo, não se constata a inadequação da via eleita, porquanto a demanda atende aos requisitos da ação popular. Quanto ao controle judicial dos atos administrativos discricionários, é admitido, desde que limitado à análise da sua legalidade, na qual se inclui a apreciação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da motivação. Na lide em exame, ficou demonstrado que o Distrito Federal pretende instalar unidade de semiliberdade para atendimento de jovens infratores em imóvel alugado na região da Vila Metropolitana, no Núcleo Bandeirante, o que, em princípio, está em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a qual prevê a utilização dos imóveis da região apenas para uso residencial unifamiliar. Além disso, constata-se ainda a ausência de consulta prévia à população sobre a instalação da unidade de semiliberdade em área exclusivamente residencial. Nesse sentido, nessa análise superficial, conclui-se que o ato administrativo impugnado está em desacordo com o princípio da legalidade, devendo, por isso, ser suspenso. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora